Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HBC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0740340-75.2020.8.07.0000 Impetrante(s): WAGNER DE SOUSA MELO Paciente(s): JOÃO MARCOS MAGALHÃES LOBO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado por advogado em favor de JOÃO MARCOS MAGALHÃES LOBO no qual alega situação de constrangimento ilegal pela não apreciação de dois pedidos de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pelo Juízo da Comarca de Cocalzinho-GO (ID 19681307). Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Contudo, o writ não veio instruído com as peças essenciais para a sua devida apreciação, a saber, os aventados pedidos de revogação da custódia cautelar, o decisum posterior que teria declinado da competência para o Juízo de Sobradinho-DF, bem como a respectiva decisão daquela Circunscrição Judiciária - Vara Criminal, e da mencionada Vara de Entorpecentes. De fato, sequer houve a menção e a juntada de qualquer feito que tramite nesta Capital (ID 19681308 e seguintes). Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para emenda e instrução da inicial, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator